Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714804-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA (autor) face ao v. acórdão n. 1297575. Na oportunidade em que interpostos os embargos de declaração, houve a notícia de falecimento do autor da ação, Sr. MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA, no dia 27.10.2020 cuja certidão de óbito encontra acostada ao ID 21551225, Pág. 1. Em seguida, INAÊ CERQUEIRA ALVARENGA e IRAN DE FIGUEIREDO CERQUEIRA, filhos do extinto, pleitearam a sucessão processual legítima, mediante a apresentação de procuração ao mesmo patrono e seus respectivos documentos de identificação. A sucessão processual encontra-se preconizada pelos artigos 110 e 313, §2o, I, do CPC, que transcrevo: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Apesar de os embargos de declaração terem sido opostos pelo patrono quando já falecido o autor, entendo desnecessária a intimação dos sucessores, pois estes já colacionaram seus documentos e promoveram a habilitação do patrono, restando indene de dúvidas o interesse na sucessão processual. Resta decidir, por fim, quanto à transmissibilidade do direito em litígio, cujo julgamento restou ementado pelo colegiado: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA E METÁSTASE ÓSSEA. QUIMIOTERAPIA. RECUSA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OU SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2o e 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que o tratamento estaria excluído da previsão contratual e não estaria previsto no rol de procedimentos médicos da ANS. 3. O Rol da ANS é meramente exemplificativo e não 'numerus clausus'. O desenvolvimento científico é mais célere do que os aspectos burocráticos da agência que regula a saúde no Brasil. O segurado não pode ficar à mercê da lentidão administrativa. 4. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado, fundada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. 5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 6. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, se mostra razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados. 7. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 8. Negou-se provimento ao apelo das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.” (Acórdão 1297575, 07148045920208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do acórdão extrai-se que o direito em litígio versa a respeito do fornecimento de medicação e indenização por danos morais decorrentes da recusa pela operadora de saúde. Em recente entendimento sumulado no dia 02.12.2020, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça assentou por meio da sua Corte especial que: “Súmula 642: O direito à indenização por danos morais transmite com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória”. Logo, com base nesses elementos, DEFIRO o pedido de sucessão processual, determinando à distribuição que proceda a retificação nos registros cadastrais para que conste como parte autora herdeiros de Mario Rubem Ferreira de Cerqueira. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator